Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-72.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. apelação criminal. queixa-crime. difamação. absolvição. ausência de dolo. animus diffamandi. apelo conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face de sentença que absolveu a querelada da imputação contida na queixa-crime, ao fundamento de inexistência de dolo, nos termos do art. 386, III, do CPP.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 79967893). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo não provimento do apelo (ID 80464006).
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há a presença do elemento subjetivo exigido para a condenação.
III. Razões de decidir.
4. Pratica o crime de difamação, previsto no art. 139 do CP, aquele que imputa a alguém fato ofensivo a sua reputação. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a honra objetiva da vítima, compreendida como a sua reputação perante terceiros, exigindo para sua caracterização a presença do "animus diffamandi", o que não ficou evidenciado na hipótese.
5. Extrai-se dos autos que a querelada emitiu comentários interpretados como difamatórios por meio de mensagens via WhatsApp encaminhadas à querelante e à filha desta. Conforme apurado, a querelada teria afirmado que a querelante realizava programas para quitar dívidas, sugerindo que poderia voltar a fazê-lo a fim de reunir condições para restituir o valor que lhe fora emprestado, tendo mencionado, ainda, que não permitiria que a dívida abalasse a amizade entre ambas. Verifica-se, portanto, que a imputação de fato ofensivo ocorreu no contexto de cobrança de dívida de um valor que teria sido emprestado pela querelada à querelante. Ressalta-se que a presente análise não versa sobre a veracidade dos fatos ofensivos imputados, mas sobre a presença do elemento subjetivo exigido para a configuração do delito, qual seja, o dolo específico de difamar.
6. Dessa forma, a conduta da querelada não revelou o elemento subjetivo do tipo penal da difamação, limitando-se ao animus narrandi, pois apenas reproduziu fato que entendia verdadeiro, acreditando que a filha da querelante dele já tinha conhecimento e visando à cobrança de dívida decorrente de empréstimo.
7. Saliente-se que, ainda que existente ofensa à honra da querelante, esta não se reveste de gravidade suficiente para a tutela pena. Todavia, permanece a possibilidade de reparação na esfera cível, à luz dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal.
8. Ausente o dolo específico, impõe-se a confirmação da sentença, ante a atipicidade da conduta.
IV. Dispositivo.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.